Tribunal: TJDFT
Processo: 0754112-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REDE SOCIAL. PERFIL BLOQUEADO EM RAZÃO DA TENTATIVA DE ACESSO INDEVIDO. REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PARA REESTABELECIMENTO DO ACESSO. DEMORA EXCESSIVA INJUSTIFICADA (DESDE JULHO DE 2020). DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
2. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que o condenou na obrigação de restabelecer o acesso do autor ao perfil cadastrado na rede social Instagram, bem como, no pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00.
3. Nas razões recursais, sustenta a regularidade na prestação de serviço e ausência de responsabilidade pelos supostos danos morais alegados pelo autor, haja vista que o bloqueio de acesso ao perfil cadastrado no Instagram ocorreu em razão da tentativa de acesso indevido por terceiro.
4. Afirma que o caso se amolda a excludente de responsabilização por culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (invasor do perfil), disposta no art. 14, §3o, II, do CDC.
5. Assevera que ausente a ocorrência de falha na prestação de serviço, não há se falar em conduta ilícita a ensejar a responsabilidade pela reparação de danos morais suportados pelo autor.
6. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido indenizatório ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização fixado na sentença.
7. O propósito recursal é decidir se os fatos narrados e comprovados pelo autor justificam a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.
8. Inicialmente, cumpre ressaltar que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais fundou-se na demora excessiva do réu em providenciar o restabelecimento do acesso do autor ao perfil cadastrado no Instagram, a despeito da possibilidade de fazê-lo.
9. O réu afirma a regularidade do serviço prestado, mas não explica o motivo de não ter restabelecido o acesso ao perfil que foi bloqueado em 06/12/2020, a despeito de o autor ter realizado todos os procedimentos de segurança indicados, conforme demonstrado em audiência (ID 41455684).
10. Nesse ponto, importante consignar que o autor informa que permanece sem acesso à plataforma (ID 41455723, protocolada no dia 17/11/2022).
11. O impedimento de acesso à conta pelo autor já dura quase dois anos sem solução efetiva viola os direitos de personalidade capaz de gerar transtornos, desgastes, constrangimentos e abalo emocional, o que justifica a compensação pecuniária em favor do ofendido.
12. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação em R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação.
13. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
14. Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada.
15. Recurso conhecido e improvido.
16. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.